Tribunal: TJES
Processo: 5003012-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003012-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEL RAYMUNDO NETO e outros (2)
AGRAVADO: MARIANO BARBOSA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003012-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOEL RAYMUNDO NETO E OUTROS

AGRAVADOS: MARIANO BARBOSA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOEL RAYMUNDO NETO E OUTROS em face da decisão interlocutória (ID nº. 804781) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Jerônimo Monteiro, que rejeitou a “exceção de pré-executividade” oposta pelos Agravantes.

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes, em síntese,
(a)
a nulidade dos atos processuais posteriores ao cumprimento do mandado de averiguação determinada nos autos do cumprimento de sentença de origem, pois não teriam os Agravantes sido intimados para acompanhar a diligência;
(b)
que, por tal razão, a decisão ulterior, que determinou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, também padece de nulidade.

Conquanto devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003012-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOEL RAYMUNDO NETO E OUTROS

AGRAVADOS: MARIANO BARBOSA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOEL RAYMUNDO NETO E OUTROS em face da decisão interlocutória (id nº. 804781) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Jerônimo Monteiro, que rejeitou a “exceção de pré-executividade” oposta pelos Agravantes.

Depreende-se dos autos da “ação de manutenção de posse e servidão de passagem” de origem que os Agravantes foram condenados, em sentença transitada em julgado, à obrigação de fazer consistente em refazer as "tronqueiras" em todos os pontos necessários para passagem de animais e veículos entre as propriedades das partes.

Em cumprimento de sentença, o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou fosse diligenciado por Oficial de Justiça a averiguação do local a fim de certificar o eventual cumprimento do comando sentencial. Tendo verificado o desatendimento, determinou o douto magistrado o cumprimento da obrigação.

Posteriormente, os Agravantes opuseram “exceção de pré-executividade”, alegando, em síntese, (a) a nulidade dos atos processuais posteriores ao cumprimento do mandado de averiguação, pois não teriam sido intimados para acompanhar a diligência, violando, assim, o direito à ampla defesa e contraditório; (b) a decisão ulterior, que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, com imposição de multa para o caso de descumprimento, também padece de nulidade.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não há que se falar,
in casu
, em nulidade processual.

Observa-se dos autos que, após o trânsito em julgado da sentença, o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou que fosse realizada diligência
in loco
por Oficial de Justiça a fim de averiguar se os Agravados cumpriram, ou não, a obrigação de fazer imposta na sentença.

Destaque-se que, ao contrário do que alegam os Agravante, tal diligência prescindia da participação das partes, haja vista que destinou-se apenas à certificação de uma situação fática concreta, ou seja, o cumprimento, ou não, do comando sentencial, inexistindo qualquer prejuízo aos Agravados na ausência de intimação.

Saliente-se, ademais, que a certidão expedida por Oficial de Justiça, em razão de seu ofício, goza de fé pública, presumindo-se a veracidade e legitimidade das informações prestadas, presunção esta
iuris tantum
, ou seja, que admite prova em contrário.

Ainda que não intimados os Agravantes para a diligência, poderiam, diante da ordem judicial de cumprimento, comprovar ao Juiz terem atendido à determinação judicial já transitada em julgado, o que obstaria a imposição de multa pelo descumprimento.

Entretanto, limitam-se os Agravantes, tanto na fundamentação da “exceção de pré-executividade” quanto nas razões do presente recurso, a impugnar a validade do ato processual, sem tecer quaisquer considerações sobre o eventual cumprimento da medida imposta pela sentença.

Na extensa fundamentação jurídica exposta pelos Agravantes em seu arrazoado, não apresentam um argumento sequer no intuito de impugnar ou tecer esclarecimentos a respeito da conclusão da diligência levada a efeito pelo Oficial de Justiça, o que, a toda evidência, seria a principal razão para comparecerem ao ato, como os próprios Agravantes afirmam.

O Código de Processo Civil consagra o denominado “princípio do prejuízo” (
pas de nullité sans grief)
, pelo qual se preconiza que não se declarará a nulidade de ato processual quando não se vislumbrar prejuízo para a parte que suscita o vício. É nesta predileção que preceitua o § 1º, do art. 282, do Código de Processo Civil, que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”, dispondo, ainda, o art. 283, parágrafo único que “
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”.

Como salientado na decisão agravada, a diligência sequer era imprescindível, haja vista que o comando sentencial transitado em julgado já seria suficiente para que se impusesse o cumprimento da obrigação de fazer, competindo aos Agravantes a eventual comprovação do atendimento da ordem para verem-se desonerados da multa diária.

Deste modo, não merece acolhida a irresignação recursal, devendo ser mantida a decisão impugnada, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003012-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOEL RAYMUNDO NETO E OUTROS

AGRAVADOS: MARIANO BARBOSA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MANDADO DE AVERIGUAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE- DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil consagra o denominado “
p
rincípio do
p
rejuízo”
(
pas de nullité sans grief)
, pelo qual se preconiza que não se declarará a nulidade de ato processual quando não se vislumbrar prejuízo para
a parte que suscita o vício
. É nesta predileção que preceitua o § 1º, do art. 282, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”, dispondo, ainda, o art. 283, parágrafo único, que “
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes JOEL RAYMUNDO NETO E OUTROS e Agravados MARIANO BARBOSA E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.